Tribunal: CARF
Processo: 11065.001847/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001847/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.631 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
PLÁSTICOS TUPA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 28/02/1996
PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi formalizada de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei e que não ocorreu violação ao disposto
no art. 59 do Decreto no 70.235/72, não deve ser acatado o pedido de nulidade
formulado.
CRÉDITO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A autoridade fiscal deverá apurar o recolhimento a maior, caso a quantificação
do crédito já não tenha sido objeto da decisão judicial. A certeza e liquidez do
crédito é condição para a restituição/compensação, conforme determina o art.
170 do CTN.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 28/02/1996
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. RESP No 1.112.524/DF.
Na atualização do indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados
de expurgos inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovado pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, conforme
entendimento do E STJ no REsp 1.112.524/DF, julgado na sistemática de
recurso repetitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001847/2008-39
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001847/2008-39

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-42.471 (e-fls.
587-596), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre/RS, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 28/02/1996
PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi formalizado de acordo com os requisitos
de validade previstos em lei e que não ocorreu violação ao disposto no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, não deve ser acatado o pedido de nulidade formulado.
CRÉDITO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A autoridade fiscal deverá apurar o recolhimento a maior, caso a quantificação do
crédito já não tenha sido objeto da decisão judicial. A certeza e liquidez do crédito é
condição para a restituição/compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
COMPENSAÇÃO EM DCTF.
Caso efetuada “auto-compensação” realizada sob o abrigo de ação judicial, o crédito
deverá amortizar os débitos de PIS em questão e o saldo poderá ser utilizado na
homologação dos débitos constantes das declarações de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo do aproveitamento de créditos pela empresa em
epígrafe fundados no Mandado de Segurança no 2000.71.080085470, no qual a
empresa solicita o reconhecimento da inexigibilidade dos recolhimentos efetuados sob
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001847/2008-39

a égide dos Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88, com a autorização para
compensação dos valores pagos a maior com o próprio PIS. A sentença, datada de
03/11/2000, julgou parcialmente procedente a ação, declarando o direito da impetrante
de compensar os valores de PIS recolhidos a maior do que os previstos nas Leis
Complementares 07/70 e 17/73, no período de novembro de 1990 a fevereiro de 1996,
corrigidos monetariamente. Em Acórdão de 29/03/2001, o TRF/4a Região manteve o
decidido quanto à declaração de inexigibilidade e à compensação, considerando
cabível a correção monetária sobre o montante devido e definindo os índices de
correção monetária e os expurgos sobre o indébito. O STJ deu provimento ao recurso
especial da empresa, dispondo que não há incidência de correção monetária sobre a
base de cálculo do PIS. A ação transitou em julgado em 18/11/2002 (fls. 07 a 871)1.
Foi constatado o aproveitamento do crédito em DCTF (períodos de apuração
02/2002 a 04/2002) e em declarações de compensação (Dcomp). Através do Parecer
Secat/DRF/NHO no 116/2008 (fls. 189 a 197) e do Despacho Decisório da fl. 199, o
crédito é apurado e reconhecido no valor de R$ 213.486,37, atualizado até 14/03/2003
(vencimento do primeiro débito compensado em DCTF). O PIS devido foi calculado
de acordo com a chamada tese da semestralidade, com a aplicação da alíquota de
0,75%. A “auto-compensação” realizada em DCTF é deferida, em função da
autorização judicial para efetuar a compensação de acordo com o art. 66 da Lei
8.383/91 e da verificação da suficiência do crédito.
O saldo do crédito, após a amortização dos débitos antes indicados, é utilizado
na compensação dos débitos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins constantes das Dcomp’s
transmitidas, homologadas através do despacho da fl. 399, tendo restado como saldo
devedor os três débitos apontados na pág. 341. Após, a unidade calculou parcela não
coberta pelo próprio valor pleiteado do crédito, que já foi recolhida pela empresa. A
ciência do despacho decisório se deu em 20/06/2008 (fl. 435).
Em 18/07/2008, a empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 445
a 491). Entende que o valor do crédito atualizado para 03/2003 é de R$ 279.888,76.
Alega ausência de demonstrativos da forma de apuração do crédito,
impossibilitando a devido. Cita exemplo de cálculo, no qual o saldo de pagamento
diverge. Protesta contra a inexistência de demonstrativo dos valores subtraídos na
obtenção dos saldos de pagamentos, reconhecidos como crédito, que não teriam
considerado recolhimentos até o período 05/92. Argumenta que o ato administrativo,
por garantia constitucional, deve ser fundamentado. Aponta que o art. 53 da Lei
9.784/99 prevê a anulação dos atos viciados. Ressalta que, utilizando os mesmos
débitos apurados e pagamentos, corrigindo o indébito, obtém valores divergentes dos
da RFB. Entende que os saldos de pagamentos não foram atualizados na forma
definida na decisão judicial. Requer a decretação de nulidade e insubsistência do
despacho decisório, bem como a determinação para realização de novos cálculos,
demonstrados analiticamente.
A manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação
se submete ao rito do Decreto 70.235/72, por força do estabelecido no art. 74 da Lei
9.430/96. Os cálculos que levaram à homologação apenas parcial das compensações é
matéria passível de litígio, devendo ser possibilitada a ampla defesa já na
manifestação inicial.

1 A numeração citada é a do processo digitalizado (eproc).
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001847/2008-39

Efetivamente, uma etapa do cálculo não foi objeto de ciência à empresa. Em
função das alegações e para possibilitar o pleno exercício da defesa, a partir do
conhecimento dos cálculos realizados, com todos os seus elementos, o processo foi
remetido em diligência ao órgão de origem, nos termos dos art. 18 (com redação dada
pela Lei 8.748/93) e art. 29 do Decreto 70.235/1972, e ainda do art. 35 do Decreto
7.574/11. No despacho de diligência (fls. 513 a 515), foi solicitado: “(i) providenciar o
demonstrativo de todos os pagamentos utilizados no cálculo do crédito e de seu
aproveitamento/uso; (ii) informar como foi feita a atualização dos indébitos, indicando
os índices utilizados. Após, cientifiquem a empresa da diligência e de seu resultado,
reabrindo o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação”.
Em atendimento da diligência, foi refeita a apuração do crédito e anexados aos
autos todos os demonstrativos (fls. 516 a 563). No Relatório de Diligência das fls. 564
a 565, a auditora-fiscal descreve o procedimento efetuado, explicitando os critérios
para a correção do crédito. A empresa foi cientificada e foi reaberto o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação da interessada.
Na nova manifestação, a empresa reafirma seus questionamentos iniciais.
Entende que as irregularidades no procedimento restaram confirmadas, citando a
ausência de pagamentos. Questiona que a incorporação de novos pagamentos ao
cálculo não alterou o resultado final. Entende que há divergência no resultado final em
relação ao anterior, o que evidenciaria a inconsistência do procedimento. Reitera os
termos da manifestação de inconformidade original e o pedido de nulidade do
Despacho Decisório.
A DRF/NHO retorna o processo para apreciação desta DRJ.
A Contribuinte recebeu a Intimação no 145/2013 (e-fls. 599-600) pela via postal
em data de 21/02/2013 (e-fls. 601-602), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 605-633 por
meio de protocolo físico em data de 21/03/2013, pelo qual pediu, preliminarmente, pela reforma
da decisão da DRJ por falta de fundamentação/motivação, de forma a anular integralmente o
Despacho Decisório DRF/NHO, determinando novo cálculo para que sejam afastados os
equívocos trazidos em defesa. No mérito, pediu pela determinação de diligência para que seja
refeito o cálculo do crédito, apontando inconsistências quanto aos valores apurados, referentes
aos pagamentos dos períodos de apuração de 12/94, 02/95, 03/95, 04/95, 05/95, 06/95, 07/95,
08/95 e 09/95, os quais deixaram de ser considerados no cálculo às fls. 523/562.
Às fls. 636-642 do processo eletrônico, este Colegiado, em anterior composição,
resolveu, por unanimidade de votos, em converter o julgamento do processo em diligência, nos
termos da Resolução no 3402-002.096, de relatoria do Ilustre Conselheiro Waldir Navarro
Bezerra, proferida com as seguintes determinações:
Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto n° 70.235/72,
proponho a conversão do julgamento em Diligência, para que a autoridade fiscal da
DRF/Novo Hamburgo/RS, proceda à análise das alegações e dos documentos apontados
no Recurso Voluntário, especificamente, quanto à citada inconsistências do cálculo
elaborado (contidos nos itens 22 a 32 do RV - fls. 612/615), objetivando esclarecer as
afirmações de que a Fiscalização deixou de considerar pagamentos o que,
consequentemente, levaria a diminuição do crédito pleiteado pela Recorrente. Dentro
desse contexto, solicita-se que:
a) analisar e informar se procede o argumento da empresa que: "restou evidenciado que
não foram considerados nos cálculos do Fisco, os seguintes pagamentos: dez/94, fev/95,
mar/95, abr/95, maio/95, junho/95, jul/95, ago/95 e set/95. E que a planilha da
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001847/2008-39

fiscalização (fls. 523/525) detalha os pagamentos realizados e, em relação aos PA
referidos, não há qualquer consideração";
b) verificar e informar, se procede a afirmação de que "conforme se comprovou com os
documentos de fls. 62/68, os pagamentos relativos aos PA's referidos foram feitos através
de parcelamento (Processo n° 11065.001096/96-65). Ou seja, houve a extinção do débito
através de pagamento (Art. 151, VI c/c Art. 156, CTN)";
c) verificar, se os valores foram efetivamente recolhidos, uma vez que a Recorrente
afirma que "perfazem um total de 29.441,34 UFIR e também devem integrar a base de
cálculo do indébito, na forma determinada pela decisão judicial; e
d) por fim verificar se, de fato, houve a alegada inconsistência no cálculo elaborado pela
DRF, quanto aos critérios de atualização monetária do indébito. Isto, porque a
Recorrente aduz que "a DRF atualizou o "Saldo Total do DARF" mediante índices de
atualização que não respeitam a decisão judicial".
Neste diapasão, o processo deve retornar à repartição de origem - Delegacia da Receita
Federal em Novo Hamburgo/RS, para realização da diligência solicitada.
Ao término dos trabalhos, a Autoridade Fiscal da DRF/Novo Hamburgo/RS, deverá
elaborar Relatório Conclusivo sobre os fatos apurados na diligência, inclusive
manifestando-se sobre a existência (ou não) de crédito líquido e certo suscetível de ser
utilizado pela Recorrente nas Declarações de Compensação apresentadas e aqui
discutidas.
Por fim, a Autoridade Administrativa deverá cumprir o disposto no artigo 35, parágrafo
único do Decreto no 7.574, de 2011, dando ciência à Recorrente do Relatório e
documentos produzidos, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta dias) para manifestação.
Atendida a diligência acima solicitada, o processo deverá ser devolvido para esta 2a
Turma Ordinária, da 4a Câmara/3a Sejul/CARF, para prosseguimento do julgamento.
As Informações Fiscais foram prestadas pela unidade de origem às e-fls. 646-648,
com manifestação da parte e documentos apresentados às fls. 654-660.
Através do Despacho de Encaminhamento de e-fls. 664, o processo retornou para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001847/2008-39

2. Preliminarmente
Alega a defesa que o ato administrativo que apurou o crédito pleiteado é nulo por
ausência de motivação/fundamentação, impedindo a compreensão plena do cálculo utilizado pela
DRF/NHO.
Não há que se falar em nulidade, uma vez que as alegações apontadas em defesa
não se enquadram na previsão do artigo 59 do Decreto no 70.235/19722, que identifica as
hipóteses de nulidade do procedimento, passíveis de cancelamento do ato administrativo.
E, considerando as razões que serão abordadas no mérito deste voto, resta
demonstrada a devida motivação do ato administrativo contestado, motivo pelo qual afasto a
preliminar invocada pela defesa.

3. Mérito
Conforme relatado, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança no
2000.71.08.008547-0, objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade dos Decretos-Leis
nos 2.445 e 2.449/88, bem como do art. 15 da Med. Prov. 1.212 de 28.11.95 e a declaração de
que o PIS recolhido com base nestes instrumentos legais é indevido.
Pediu ainda pela declaração do direito de compensar, com parcelas vincendas do
próprio PIS, os valores pagos indevidamente, no período de outubro/1990 a fevereiro/1996,
corrigidos monetariamente, tomando como base de cálculo do valor devido, o faturamento do 6o
mês anterior a ocorrência do fato gerador.
A sentença judicial trazida às fls. 39-65 dos autos eletrônicos foi proferida com o
seguinte dispositivo:
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação mandamental para
reconhecer inexigíveis os recolhimentos feitos pela parte impetrante relativamente
à contribuição para o PIS na forma dos Decretos-Leis 2.445 e 2.449/88, e da
Medida Provisória n.° 1.212/95, compreendidos entre o mês de novembro de 1990 e
o mês de fevereiro de 1996, consubstanciados nos documentos acostados aos autos,
mantendo a exigibilidade nos termos das Leis Complementares n° 07/70 e 17/73.
Em consequência, declaro o direito da parte impetrante compensação dos valores pagos
indevidamente, conforme comprovantes juntados aos autos, com parcelas vincendas da
própria contribuição para o Programa de Integração Social - PIS. Os valores a

2 Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001847/2008-39

compensar devem ser monetariamente corrigidos desde os recolhimentos indevidos e
acrescidos de juros moratórios; na forma, períodos e índices apontados na
fundamentação.
Determino à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante a
contribuição, se e enquanto procedida a compensação nos exatos termos aqui deferidos,
ressalvando-se-lhe o direito de fiscalizar a compensação a ser efetuada pelo
contribuinte. Em julgamento ao Recurso de Apelação e Remessa Oficial n°
2000.71.08.008547-0/RS (e-fls. 67-77), a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, por unanimidade, deu parcial provimento, conforme Ementa abaixo reproduzida:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. DECRETOS-LEIS N°S. 2.445/88 E
2.449/88. 1NCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA
DA BASE DE CALCULO. JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO.
I. São inconstitucionais as alterações introduzidas no Programa de Integração Social
pelos Decretos-Leis es. 2445/88 e 2449/88. (Súmula 28 do TRF/4a).
2. Os valores recolhidos indevidamente a esse titulo, excedentes aos devidos nos moldes
das LCs 7/70 e 17/73, podem ser repetidos acrescidos de correção monetária até 12/95 e
juros pela taxa SELIC a partir de 1-1-96 não sendo devidos juros moratórios do art. 167,
p.u., do CTN.
3. Banidos do mundo jurídico os DLs 2.445 e 2.449, o PIS deve ser calculado com
base nas LCs 7/70 e 17173, incidindo correção monetária sobre o montante devido.
4. O direito de repetir o indébito no caso de tributo sujeito homologação, e sobre o qual
não houve manifestação expressa do Fisco extingue-se após o decurso de 10 anos
contados da ocorrência do fato gerador.
5. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. (sem destaque no texto original)
Após, em julgamento ao Recurso Especial no 378631/RS (e-fls. 79-87), interposto
pela Contribuinte, o Superior Tribunal de Justiça, através de decisão monocrática proferida pelo
Eminente Ministro Relator Francisco Falcão, deu provimento ao recurso, conforme abaixo
reproduzido:
O dispositivo tido como violado está plasmado nos seguintes termos, verbis:
"Art. 6o - A efetivação dos depósitos no Fundo correspondente à contribuição referida na
alínea b do art. 3o será processada mensalmente a partir de 1o de julho de 1971.
Parágrafo único - A contribuição de julho será calculada com base no faturamento de
janeiro; a de agosto, com base no faturamento de fevereiro; e assim sucessivamente".
Pela redação do dispositivo acima, verifica-se que a base de cálculo da exação está
claramente determinada para o sexto mês anterior à data do recolhimento.
Nesse contexto, o acórdão recorrido, ao entender que o artigo 6o, parágrafo único, da
Lei Complementar n° 07/70 refere-se a prazo de recolhimento, e não a base de cálculo,
acabou por contrariá-lo.
Sobre o assunto, transcrevo a ementa do REsp no 294.509/RS, Relator Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ de 20.08.2001, verbis:
"TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE. LC No 07/70.
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
RECOLHIDOS,
COM
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001847/2008-39

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PLANO REAL. URV. RESÍDUO INFLACIONÁRIO.
JULHO E AGOSTO DE 1994. UFIR (IGPM). ART. 38, DA LEI No 8.880/94. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO.
1 – A 1a Turma desta Corte, pioneiramente, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 240.938/RS, cujo acórdão foi publicado no DJU de 10/05/2000, reconheceu
que, sob o regime da LC 07/70, o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do
fato gerador do PIS constitui a base de cálculo da incidência.
2 – A base de cálculo da contribuição em comento, eleita pela LC 07/70, art. 6o,
parágrafo único ('A contribuição de julho será calculada com base no faturamento de
janeiro; a de agosto, com base no faturamento de fevereiro, e assim sucessivamente'),
permaneceu incólume e em pleno vigor até a edição da MP 1.212/95, quando, a partir
desta, a base de cálculo do PIS passou a ser considerado 'o faturamento do mês anterior'
(art. 2o).
3 – Não conhecimento do recurso quanto à alegada violação ao art. 38, da Lei 8.880/94,
ante a ausência de prequestionamento.
4 – Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, unicamente para
deferir a semestralidade do PIS como requerido".
Quanto à incidência da correção monetária na base de cálculo, vinha entendendo
pela viabilidade de tal atualização. Não obstante, depois de melhor refletir sobre a
matéria, acompanho o entendimento majoritário da Primeira Seção no sentido da
impossibilidade de tal incidência. Assim o faço, em observância ao princípio da
legalidade, porquanto não existe qualquer previsão legal para a aplicação de
correção monetária na base de cálculo do tributo. (sem destaque no texto original)
Em síntese, a demanda judicial resultou nas seguintes determinações:
i)
Declarada a inexigibilidade dos recolhimentos nos termos do Decreto-Lei
n°s 2.445 e 2.449/88, e da Medida Provisória no 1.212/95;
ii)
Mantida a exigibilidade da contribuição para o PIS na forma das Leis
Complementares nos 07/70 e 17/73;
iii)
Reconhecida a existência de um crédito em favor da Contribuinte,
decorrente dos pagamentos indevidos comprovados, compreendidos entre
o mês de novembro de 1990 (primeiro recolhimento comprovado nos
autos) e o mês de fevereiro de 1996 (data do último recolhimento
comprovado nos autos e da satisfação do prazo de anterioridade
nonagesimal da Medida Provisória n° 1.212/95);
iv)
Com relação à base de cálculo do PIS, foi adotado o critério da
semestralidade, devendo ser considerado o faturamento do sexto mês
anterior, sem qualquer correção monetária;
v)
Para correção do valor a ser restituído devem ser aplicados os expurgos
inflacionários.
Em análise ao aproveitamento do crédito em DCTF (períodos de apuração
02/2002 a 04/2002) e em declarações de compensação (Dcomp), foi emitido o Parecer
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001847/2008-39

SECAT/DRF/NHO N° 116/2008 (e-fls. 189-197) 3, pelo qual a Unidade de Origem reconheceu o
valor de R$ 213.486,37 (duzentos e treze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e sete
centavos), atualizado até 14/03/2003 (vencimento do primeiro débito compensado em DCTF) e
calculado através da tese da semestralidade, com aplicação de alíquota de 0,75%.
O parecer foi acatado através do Despacho Decisório de e-fls. 1994.
Todavia, a empresa contestou a apuração por entender devido o crédito no valor
de R$ 279.888,76 (duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e seis
centavos), atualizado até 03/2003.
A DRJ inicialmente converteu o julgamento em diligência, com a determinação
das seguintes providência pela Unidade de Origem:
(i)
providenciar o demonstrativo de todos os pagamentos utilizados no
cálculo do crédito e de seu aproveitamento/uso;
(ii)
informar como foi feita a atualização dos indébitos, indicando os índices
utilizados.
A apuração do crédito foi refeita, conforme demonstrativos trazidos aos autos (e-
fls. 564-565), sendo que a Fiscalização explicitou os critérios para a correção do crédito.
Após diligência, a DRJ manteve o Despacho Decisório, considerando que, para
fins de compensação decorrentes do recálculo do PIS pelo critério da semestralidade, devem ser
apresentados elementos contábeis/fiscais que permitam a quantificação do crédito.
Em síntese, alega a Recorrente a ausência de demonstrativos da forma de
apuração do crédito, uma vez que que não constava do cálculo original a demonstração de todos
os pagamentos realizados, bem como alegou a inexistência de informação sobre a base de
cálculo utilizada para calcular o PIS devido, resultando, portanto, em divergência quanto ao
saldo de pagamento, os quais igualmente não foram atualizados na forma definida na decisão
judicial.
Como relatado, atendendo aos questionamentos da Recorrente, inicialmente este
Colegiado entendeu por nova conversão do julgamento em diligência, nos termos da Resolução
no 3402-002.096, para as seguintes providências:

3 1) o reconhecimento do crédito resultante da ação judicial n° 96.00.24409-0, no valor de R$ 213.486,37 (duzentos
c treze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta c sete centavos) atualizado até 14/03/2003, de acordo com os
índices determinados na decisão judicial;
2) a homologação das auto-compensações declaradas cm DCTF com crédito de PIS resultante da ação judicial n°
2000.71.08.008547-0 e débitos do próprio PIS, dos períodos de apuração de fevereiro/2003 à abrill2003;
3) o encaminhamento deste processo ao SECAT, para adequação dos débitos ao sistema, e posterior envio ao
SEORT desta Delegacia, tendo cm vista a existência de PER/DCOMPs relativos a este processo.

4 Nos termos do Parecer SECAT/DRF/NHO n° 116/2008, que aprovo, RECONHEÇO 0 DIREITO CREDITÓRIO
em favor da requerente no valor de R$ 213.486,37 (duzentos c treze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e
sete centavos), atualizado até 14/03/2003; assim como concluo pela HOMOLOGAÇÃO da compensação dos
débitos do próprio PIS, referentes aos períodos de apuração de fevereiro/2003 à abril/2003, nos termos do referido
Parecer.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001847/2008-39

a) Analisar e informar se procede o argumento da empresa que: "restou evidenciado que
não foram considerados nos cálculos do Fisco, os seguintes pagamentos: dez/94, fev/95,
mar/95, abr/95, maio/95, junho/95, jul/95, ago/95 e set/95. E que a planilha da
fiscalização (fls. 523/525) detalha os pagamentos realizados e, em relação aos PA
referidos, não há qualquer consideração";
b) Verificar e informar, se procede a afirmação de que "conforme se comprovou com os
documentos de fls. 62/68, os pagamentos relativos aos PA's referidos foram feitos
através de parcelamento (Processo n° 11065.001096/96-65). Ou seja, houve a
extinção do débito através de pagamento (Art. 151, VI c/c Art. 156, CTN)";
c) Verificar se os valores foram efetivamente recolhidos, uma vez que a Recorrente
afirma que "perfazem um total de 29.441,34 UFIR e também devem integrar a base de
cálculo do indébito, na forma determinada pela decisão judicial;
d) Por fim verificar se, de fato, houve a alegada inconsistência no cálculo elaborado
pela DRF, quanto aos critérios de atualização monetária do indébito. Isto, porque a
Recorrente aduz que "a DRF atualizou o "Saldo Total do DARF" mediante índices de
atualização que não respeitam a decisão judicial".
Em cumprimento à Resolução, a Unidade de Origem apresentou as
Informações Fiscais de fls. 646-648, com os seguintes esclarecimentos:
Itens “a”, “b” “c”:
Em relação aos itens “a” e “b” informamos que os períodos questionados
estão relacionados às folhas 64 e 65 (numeração original do processo físico), foram
parcelados em 20 vezes e liquidados conforme processo 11065.001096/96-65.
Em relação a alegação de não consideração dos pagamentos o contribuinte os
mesmos podem ser confirmado às folhas 523, no “Demonstrativo de Pagamentos”
ali estão listadas todas as 20 parcelas pagas referente ao parcelamento das
competências questionadas e também verificando as folhas 558 e 559 do
“Demonstrativo de Saldos de Pagamentos” constata-se que todos estes valores
foram atualizados pelas Selic já que os recolhimentos foram efetuados a partir de
1996.
Podemos confirmar no “Demonstrativo de Vinculações Auditadas de
Pagamentos” que os débitos deste período foram extintos utilizando saldos de
pagamentos efetuados antes do parcelamento, conforme ali demonstrado e por esta
razão todos os valores do parcelamento foram atualizados pela Selic.
Sobre tais argumentos, observo que, através da proposta de diligência de fls.
513-515, a DRJ de origem já havia oportunizado a análise sobre os elementos apontados
pela Contribuinte na apuração do crédito. Vejamos:
Com relação aos elementos componentes da apuração do crédito e procedimentos de
compensação, é de se dar razão parcial à empresa. Não foram anexadas aos autos todas
as etapas do procedimento realizado. Em particular, o Demonstrativo de Saldos de
Pagamentos das fls. 171 a 179 só abarcou os pagamentos que restaram com saldos
disponíveis. Embora seja referido no Parecer os períodos relativos aos quais os
pagamentos foram considerados e exista cópia de Darf ́s nos autos, para permitir o
pleno exercício da defesa, é necessário relacionar os pagamentos considerados e a sua
utilização. Também, em função do questionamento da empresa sobre os critérios de
atualização do indébito, estes deverão ser descritos, a despeito dos índices decorrentes
da ação judicial terem sido citados no Parecer. Para este fim, desejável conhecer o valor
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001847/2008-39

do crédito em Reais na data de 01/01/96, pois sobre este valor passa a incidir a taxa
selic.
(...)
Ante o exposto, proponho a remessa desse processo em diligência à DRF
jurisdicionante, nos termos dos art. 18 (com redação dada pela Lei 8.748/93) e art. 29 do
Decreto 70.235/1972, bem como do art. 35 do Decreto 7.574/11, para: (i) providenciar o
demonstrativo de todos os pagamentos utilizados no cálculo do crédito e de seu
aproveitamento/uso; (ii) informar como foi feita a atualização dos indébitos, indicando
os índices utilizados. Após, cientifiquem a empresa da diligência e de seu resultado,
reabrindo o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
O Relatório de Diligência trazidos aos autos às fls. 564 do processo eletrônico,
assim concluiu:
5. A fim de dar cumprimento à solicitação da DRJ/POA, elaborou-se o Demonstrativo
de Pagamentos às fls. 523 a 525, onde estão discriminados, por período de apuração,
todos os valores considerados no cálculo, como pagos.
6. Os pagamentos foram vinculados aos valores devidos de cada competência. Nos
meses em que os pagamentos não foram suficientes para amortizar integralmente os
valores devidos, foram aproveitados os saldos de pagamentos referentes aos outros
meses, pela ordem dos mais antigos, para liquidação total dos débitos. Ver
Demonstrativo de Vinculações de Pagamentos às fls. 526 a 537.
E, considerando os demonstrativos trazidos aos autos em primeira instância,
cabe reproduzir as constatações obtidas pelo Ilustre Julgador e abordadas na decisão
recorrida, demonstrando a forma como foi realizada a apuração do crédito:
2 O cálculo do crédito
Reclama, o contribuinte, da ausência de informação sobre a origem da base de
cálculo do PIS. Entretanto, o Parecer SECAT/DRF/NHO n° 116/2008 deixa claro
que as bases utilizadas são originárias das informações do próprio contribuinte.
Ainda, em conformidade com a ação judicial, deve ser adotada a tese da
semestralidade, ou seja, o PIS deve ser calculado com base no faturamento do
sexto mês anterior, sem correção monetária. Com efeito, esse foi o procedimento
adotado. Veja-se a planilha de débito das fls. 159 a 169. Como exemplo, tome-se o caso
do período de apuração dezembro de 1991. O faturamento a ser utilizado para o cálculo
é o de 06/91, informado pela própria empresa em sua DIPJ (fl. 143) no valor de Cr$
69.651.530,00. Aplicando-se a alíquota de 0,75% obtém-se o PIS de Cr$ 522.386,48,
sem a aplicação de qualquer correção desde a data do faturamento até o mês de
dezembro de 1991, a que se refere o crédito tributário. Esse é exatamente o valor que
consta do Demonstrativo de Apuração de Débitos. O mesmo se dá em outros períodos
de apuração.
A interessada também protesta contra a desconsideração dos pagamentos
correspondentes aos períodos de 10/90 a 05/92. Porém, a afirmação da empresa tem
como referência o “Demonstrativo de Saldos de Pagamentos”. Ora, como o nome
indica, tal demonstrativo contém apenas os pagamentos que restaram com crédito
após a extinção de todos os débitos do período. O Parecer da DRF/NHO
expressamente indicou que incluiu os pagamentos referentes às competências 10/90
até 02/96 e os Darfs constam dos autos. Não obstante, o demonstrativo de todos os
pagamentos considerados e suas respectivas alocações não foi anexado
originalmente aos autos. Dessa forma, o processo foi remetido em diligência para
que tal constasse do processo, de modo que a manifestação da empresa se desse
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001847/2008-39

com o conhecimento de todo o “passo a passo” da apuração do direito creditório,
evitando qualquer prejuízo possível para o exercício da plena defesa.
No cumprimento da diligência solicitada por esta DRJ, todos os cálculos de
apuração do direito creditório foram refeitos, confirmando o original. Nas fls. 523
a 525 foi anexado o “Demonstrativo de Pagamentos” e nas fls. 526 a 537 o
“Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos”. Foram considerados
pagamentos realizados desde julho de 1991 até março de 1996. Após ciência do
resultado da diligência, a empresa não apontou nenhum pagamento específico que
tenha sido omitido pela DRF. Protesta apenas porque, no seu entender, com a
consideração de novos Darfs, “... estranhamente, não há alteração no resultado do
crédito apurado!”. Ora, os Darfs considerados no cálculo já constavam dos autos, o que
restou claro no Parecer. Tampouco a diligência solicitou a consideração de novos
pagamentos. Pelo contrário, apenas foi solicitado listar e demonstrar o uso feito de
cada Darf individualmente.
Considerando o período reclamado pela empresa, até maio de 1992, examine-se, como
exemplo, o pagamento efetuado em 13/05/92, referente ao período de apuração abril de
1992, no valor de Cr$ 3.251.978,58. Nas fls. 524 (Demonstrativo de Pagamentos) e 530
(Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos) dos autos, pode-se verificar
que o valor foi considerado nos cálculos. Frise-se que o Darf já constava do processo
administrativo (fl. 101) e o Parecer supra citado já indicava o seu aproveitamento. Na
data de arrecadação, o débito apurado para o período, no valor de 605,05 Ufir,
convertido pela Ufir de 1.473,17, resultava em Cr$ 891.341,50. Abatido o pagamento,
resta, portanto, o saldo de Cr$ 2.360.637,08, exatamente como apurado na fl. 530. Tal
saldo foi aproveitado, devidamente corrigido pela Ufir, para amortização do valor de
PIS devido no período de 08/95.
Ressalte-se, ainda, que, no período final contemplado pela ação judicial, poucos
pagamentos foram efetuados e em valores inferiores aos débitos respectivos. Veja-se
que os valores devidos de PIS não puderam ser executados uma vez que a empresa em
questão, no Mandado de Segurança impetrado, assim como outras tantas empresas, à
época, vinha obtendo êxito na alegação de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei nos
2.445/88 e 2.449/88, assim como na autorização para realizar “auto-compensação”.
Desse modo, a empresa era credora da Fazenda Nacional com relação ao PIS. O
Parecer da DRF/NHO indica também que os pagamentos efetuados no
parcelamento de PIS solicitado para diversos débitos do período foram
considerados no cálculo. (sem destaque no texto original)
Considera-se que, através das Informações Fiscais prestadas como resultado
das duas diligências já realizadas, restam esclarecidas as dúvidas da Contribuinte com
relação aos pagamentos efetuados no período apontado (os quais foram aplicados na
primeira apuração/fls. 64-65 dos autos físicos – e-fls. 132-133), bem como sobre os
pagamentos feitos através de parcelamento e valores efetivamente recolhidos.
Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, que igualmente já havia
apontado no processo os questionamentos levantados pela parte.
Com relação à alegada inconsistência no cálculo elaborado pela DRF quanto
aos critérios de atualização monetária do indébito, assim concluiu a Informação Fiscal:
Item “d”
A decisão transitada em julgado declarou que: “Eventual parcela em favor da
parte Autora deverá ser ressarcida atualizada mediante utilização da BTN (até 2/91),
INPC (3/91 a 12/91), UFIR (1/92 a 12/95) inclusos os denominados expurgos
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001847/2008-39

inflacionários da Súmula 37 no que couber. A partir de 1-1-96 incide juros pela taxa
da SELIC. ”
Como já informado no Parecer SECAT/DRF/NHO N° 116/2008 e no
Relatório de Diligência, em anexo, às folhas 564 e 565, os índices utilizados pela
DRF/Novo Hamburgo são os determinados pela decisão judicial. Os valores
foram atualizados pela NE 08/97 (BTN, INPC, Ufir e Selic, índices citados na
decisão judicial) acrescidos dos expurgos da Súmula 37, conforme determinado.
Verificando a Planilha do contribuinte constatamos que o mesmo apurou o
PIS, no período de 01/92 a 12/94, sem a correção da Ufir incidente entre a data da
apuração e o dia do vencimento, portanto foi deduzido do valor pago o débito
original sem a devida correção, gerando assim um credito a maior. O mesmo
procedimento foi adotado no período 10/91 a 12/91 em relação a BTNF, planilha
anexa às fls. 644 e 645. (sem destaque no texto original)
Alega a Contribuinte em manifestação de e-fls. 655-658 que a RFB inovou ao
dizer que as diferenças encontradas entre o cálculo do contribuinte e as planilhas do fisco e que
teriam gerado um crédito a maior, seriam decorrentes da falta de correção monetária entre a data
de apuração e o vencimento do tributo, o que fez para afastar a certeza e liquidez de seu crédito.
Sem razão à Recorrente.
Com relação à alegada inconsistência no cálculo elaborado pela DRF,
igualmente cabe reproduzir as constatações obtidas pelo Ilustre Julgador de 1a Instância:
No que tange à apuração do valor pago a maior de PIS, protesta também a empresa
contra a falta de explicações sobre a forma que foi obtido o “Saldo Total do Darf”.
Cita o exemplo do período de apuração julho de 1992, no qual entende que o
resultado deveria ser Cr$ 9.149,636,24, obtido a partir do valor total do Darf (Cr$
11.007.676,00) subtraído do valor devido (Cr$ 1.858.039,76).
No questionamento acima, parece que o contribuinte não se deu o trabalho de examinar
com o mínimo detalhe a situação. Ora, o pagamento foi efetuado em 15/09/92,
enquanto o vencimento do débito era 20/08/92. Desse modo, de pronto verifica-se
que não poderia ter sido efetuada simples operação de subtração para obtenção do
saldo do débito. Tal situação não é novidade trazida pelo recálculo do PIS efetuado
pela auditoria realizada. Independentemente da ação judicial, a empresa já havia
recolhido a contribuição em atraso. Tanto é assim, que o próprio Darf recolhido
indica a situação (fls. 103). Veja-se como foi preenchido o Darf pela empresa:
principal – Cr$ 9.916.825,00; multa – Cr$ 991.683,00; juros – Cr$ 99.168,00; total –
Cr$ 11.007.676,00. Ou seja, já quando houve o recolhimento, a própria interessada
reconheceu que apenas parte do Darf era para pagamento do principal do PIS. O valor
devido de 729,68 Ufir, em 15/09/92, convertido em moeda corrente, corresponderia a
Cr$ 2.506.202,71. Considerando os acréscimos legais (mesmo percentual
reconhecido pela empresa em seu Darf), é possível obter o saldo da fl. 173, Cr$
8.225.791,01. Na planilha ofertada pela empresa (fl. 477) tal situação é totalmente
desconsiderada, pela simples comparação nominal de valores consolidados em datas
diferentes, em desacordo com o que constou no próprio documento de arrecadação da
empresa. (sem destaque no texto original)
Por sua vez, com relação aos critérios de atualização monetária do indébito,
na forma destacada em Informação Fiscal de e-fls. 646-648, acima já colacionada,
igualmente destaco a conclusão que já havia sido apontada no primeiro Relatório de
Diligência de e-fls. 564, conforme colaciono abaixo:
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001847/2008-39

7. Os saldos dos pagamentos, obtidos após as vinculações, foram atualizados, desde a
data de cada pagamento indevido, até 14/03/2003, pelos índices determinados na
decisão judicial, ou seja:
- de nov/1990 a jan/1991: BTN
- de fev/1991 a dez/1991: INPC
- de jan/1992 a dez/1995: UFIR
- a partir de 01/01/1996: Selic
- expurgos inflacionários da Súmula no 37 do TRF/4a Região.
8. O valor do crédito, em 14/03/2003 totalizou R$ 213.482, 94 (duzentos e treze mil,
quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Ver Demonstrativo de
Saldos de Pagamentos às fls. 558 a 562.
9. Ressalta-se que, devido à existência de pagamentos posteriores a dez/1995, os
indébitos foram atualizados desde a data em que ocorreu cada recolhimento indevido até
14/03/2003, data do vencimento do primeiro débito compensado em DCTF.
Em manifestação de e-fls. 655-658, a Contribuinte reiterou a forma como o
cálculo deve ser feito, segundo a decisão judicial, apontando a seguinte correção:
9. O indébito é obtido mediante o confronto entre o que foi pago (DDLL 2445/88 e
2449/88) e o valor que efetivamente era devido (LC 7/70). O indébito deve sofrer
atualização monetária de acordo com os seguintes índices:
“BTN (até 2/91), INPC (3/91 a 12/91), UFIR (1/95 a 12/95) inclusos os denominados
expurgos inflacionários da Súmula 37 no que couber. A partir de 1-1-96 incide juros pela
taxa SELIC.” (Trecho do Acórdão - fls.36 - )
10. Ou seja, o cálculo anexado com a manifestação de inconformidade (Doc. 2)
elaborado pelo contribuinte demonstra o levantamento do indébito e sua atualização
monetária, nos exatos termos previstos na decisão judicial.
11. Eventual correção monetária, na forma indicada pela RFB na Diligência, deveria ter
sido objeto da decisão judicial. Não cabe ao Fisco alterar a forma de apuração do
indébito (reconhecido pelo Judiciário) sem com isto ferir a coisa julgada.
Constata-se, portanto, que o mesmo critério apontado pela Recorrente já
havia sido considerado em diligência realizada em primeira instância, o que foi
corretamente reiterado em Informações Fiscais de e-fls. 646-648. Com isso, nada há para
ser reparado.
Outrossim, destaco, ainda, a conclusão do Ilustre Julgador de primeira
instância, abaixo reproduzida:
4 Quanto ao resultado da diligência
Após a ciência do resultado da diligência, a empresa se manifestou novamente nos
autos. Além de repisar as alegações antes apresentadas, considera que existe
divergência nos cálculos apresentados com relação aos originais, que
fundamentaram o despacho decisório.
Destaque-se, inicialmente, que o contribuinte se contradiz em sua manifestação. De
início, estranha que o novo cálculo, tendo contemplado maior número de
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001847/2008-39

pagamentos não altera o resultado final: “Entretanto, e estranhamente, não há
alteração no resultado do crédito apurado! Não se mostra correto que os
pagamentos relativos a todo este período simplesmente não alterem o resultado
final do crédito.” (fl. 573). Logo após (fl. 574), critica a divergência entre o crédito
apontado no cálculo refeito em diligência (R$ 213.482,94) e o da apuração original
(R$ 213.486,37).
Ora, de um lado critica a ausência de divergência. De outro, considera que a divergência
existente é evidência de erro material no cálculo da DRF. Primeiro, registre-se que a
alegada não consideração dos pagamentos referentes ao período outubro de 1990 a maio
de 1992 não ocorreu. Esta alegação já foi abordada no item 2 deste Voto. Embora o
Parecer tenha sido claro neste aspecto, a existência de lacunas nos demonstrativos
justificaram a diligência, o que restou suprido.
Na diligência, foi refeito todo o cálculo, desde o início até a obtenção do crédito
atualizado em 03/2003. O valor apurado foi R$ 3,43 inferior ao original. Ou seja,
em desfavor da empresa. A alegação da interessada não pode prosperar. O valor é
insignificante em relação ao total. A divergência de menos de 0,01% após a
realização do novo cálculo, isto sim, confirma a correção da apuração.
O recálculo do PIS pelo critério da semestralidade é de reconhecida complexidade. O
procedimento abarca alteração do período considerado para a base de cálculo, época de
alta inflação, com variados indicadores de correção monetária e diversas moedas, além
de já ter transcorrido muitos anos desde o período objeto do recálculo. No caso
concreto, o procedimento abarcou 65 períodos de apuração, mais de 50 pagamentos,
moedas e índices diferentes. Qualquer diferença de critério de arredondamento ou data
de conversão produzem divergências similares ou maiores do que a constatada.
O que não pode ser aceito, é que a crítica genérica invalide o procedimento
realizado. A planilha inicialmente apresentada pela empresa possui inconsistências
claras, como a apontada no item 2 do Voto.
O art. 170 do CTN estabelece como condição para a compensação a certeza e liquidez
do crédito. Dessa forma, a autoridade fiscal deverá apurar o recolhimento a maior do
que o previsto na LC 07/70 para o período contemplado na ação judicial, procedimento
este ínsito ao recálculo pelo critério da semestralidade. Veja o trecho abaixo de decisão
do STJ:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE, Rel.
Ministro LUIZ FUX, mai/08)
Esta DRJ tem reconhecido créditos para fins de compensação decorrentes do
recálculo do PIS pelo critério da semestralidade, desde que apresentados elementos
contábeis/fiscais que permitam a quantificação do crédito. Portanto, sem reparos o
procedimento realizado pela auditoria fiscal que resultou no Despacho Decisório,
ressaltando-se que todos os Darfs apresentados pela empresa foram aproveitados.
(sem destaques no texto original)
Oportuno ressaltar que a correção monetária aplicada neste caso está de acordo
com os índices utilizados na compensação ou repetição do indébito tributário constantes na
Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça
Federal, de 2.7.2007 e objeto do Ato Declaratório PGFN no 10/20085.

5 a) jan/89, IPC/IBGE, de 42,72% (em substituição ao BTN);
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001847/2008-39

Portanto, da análise do resultado da diligência, é possível constatar que foi
observada a forma acima destacada, devendo, portanto, ser aplicado.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

b) fev/89, IPC/IBGE, de 10,14% (em substituição ao BTN);
c) de mar/89 a fev/90, BTN;
d) de mar/90 a fev/91, IPC/IBGE (em substituição ao BTN e ao INPC de fev/91);
e) de mar/91 a nov/91, INPC;
f) em dez/91, IPCA série especial (art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.383/91);
g) de jan/92 até jan/96, utilizar a UFIR (Lei n. 8.383/91).
h) a partir de jan/96, taxa SELIC e 1% na data do pagamento - art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250, de 26.12.95.”

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital